Tribunal: TJSP
Processo: 1515145-46.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por tráfico de drogas, por portar 42 porções de cocaína sob a forma de crack, totalizando 11,1 gramas, para fins de comercialização, sem autorização legal. A sentença impôs 2 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 250 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por tráfico de drogas, por portar 42 porções de cocaína sob a forma de crack, totalizando 11,1 gramas, para fins de comercialização, sem autorização legal. A sentença impôs 2 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 250 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) desclassificação para uso pessoal, (ii) reconhecimento da confissão espontânea, (iii) aplicação do redutor do tráfico privilegiado, (iv) fixação do regime inicial aberto, e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
III. Razões de Decidir
3. A versão do réu de uso pessoal foi considerada inverossímil frente aos depoimentos dos policiais que confirmaram a prática de tráfico.
4. A quantidade e natureza da droga não impediram a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando a primariedade e bons antecedentes do réu.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, além de 166 dias-multa.
Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga não impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. A primariedade e bons antecedentes justificam o regime aberto.
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, alínea a.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 118533/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2016.